Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 APLICADO PELO JULGADO. RECURSO APRESENTADO PELO ENTE PÚBLICO VENCEDOR NO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NOS EMBARGOS. FALTA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, em ação de conhecimento na qual a parte autora fez pedido para que houvesse reconhecimento judicial do direito ao reajuste salarial decorrente da Lei no 5.008/12, no montante correspondente à GATA, assegurada a diferença eventualmente obtida, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015, acrescido, ainda, dos reflexos legais, das parcelas vincendas e vencidas durante o curso processual, cujos pedidos foram julgados procedentes. O Distrito Federal apresentou recurso inominado.

2. Versam os autos sobre o Tema 864, com repercussão geral reconhecida, tendo o Supremo Tribunal Federal fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Por esta razão, deu-se provimento ao recurso inominado interposto pelo DF.

3. Inconformada, a parte autora apresentou a petição de ID n. 17037227, requerendo a suspensão dos autos em razão do IRDR no 0712002-91.2020.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujos pedido foram indeferidos, conforme decisão de ID n. 18888235.

4. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração arguindo ser o acórdão omisso porque afastou a aplicação da tese do Tema 864 do STF e a tese de que a implementação da última parcela do reajuste não poderia ser efetivada ante a falta de dotação orçamentária, incorrendo em violação ao preceito constitucional previsto no art. 169, § 1o, I, da CF.

5. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O ente distrital apresentou questões já apreciadas em seu favor no acórdão proferido nos autos, não atacando a decisão supramencionada, que, como dito, indeferiu o pedido do autor para a suspensão dos autos em razão do IRDR no 0712002-91.2020.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência

7. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada nos embargos de declaração, estes não merecem ser conhecidos.

8. Embargos não conhecidos.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei